Tribunal: TJMT
Processo: 0004190-83.2015.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004190-83.2015.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Promessa de Compra e Venda]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[J4 CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 12.503.006/0001-60 (APELADO), ANDRE OVELAR - CPF: 429.877.171-72 (ADVOGADO), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), JULIANO MARQUES RIBEIRO - CPF: 272.076.858-82 (APELADO), JAIR ROBERTO MARQUES - CPF: 070.525.018-05 (APELADO), JAMES ROGERIO BAPTISTA - CPF: 202.729.588-75 (APELADO), GILBERTO CARVALHO GUIMARAES - CPF: 876.612.411-53 (APELADO), HILDVANIO DE MORAIS ESTARUTE - CPF: 001.470.131-60 (APELADO), CARMEN VALERIA CASSIM ORTEGA - CPF: 168.657.388-02 (APELANTE), EDILAINE APARECIDA SOARES - CPF: 651.040.721-34 (ADVOGADO), JOSE CARLOS PIRES ORTEGA - CPF: 098.262.078-02 (APELANTE), SALLES IMOVEIS LTDA - CNPJ: 39.339.320/0001-06 (APELANTE), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), ROBERTO SALLES DE ARAUJO (APELANTE), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), ALYSON JOSE VARGAS DE OLIVEIRA - CPF: 128.144.337-92 (ADVOGADO), RAPHAEL DA COSTA ARAUJO - CPF: 112.154.807-50 (APELANTE), ESPÓLIO DE ROBERTO DE SALLES ARAUJO representado por seu inventariante RAPHAEL DA COSTA ARAÚJO (APELANTE), SALLES IMOVEIS LTDA - CNPJ: 39.339.320/0001-06 (APELADO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), ALYSON JOSE VARGAS DE OLIVEIRA - CPF: 128.144.337-92 (ADVOGADO), CARMEN VALERIA CASSIM ORTEGA - CPF: 168.657.388-02 (APELADO), ESPÓLIO DE ROBERTO DE SALLES ARAUJO representado por seu inventariante RAPHAEL DA COSTA ARAÚJO (APELADO), JOSE CARLOS PIRES ORTEGA - CPF: 098.262.078-02 (APELADO), LEANDRO LADEIA SEGATTO - CPF: 031.242.101-07 (ADVOGADO), RAPHAEL DA COSTA ARAUJO - CPF: 112.154.807-50 (APELADO), ROBERTO SALLES DE ARAUJO (APELADO), ANDRE OVELAR - CPF: 429.877.171-72 (ADVOGADO), GILBERTO CARVALHO GUIMARAES - CPF: 876.612.411-53 (APELANTE), HILDVANIO DE MORAIS ESTARUTE - CPF: 001.470.131-60 (APELANTE), J4 CONSTRUTORA, INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - CNPJ: 12.503.006/0001-60 (APELANTE), JAIR ROBERTO MARQUES - CPF: 070.525.018-05 (APELANTE), JAMES ROGERIO BAPTISTA - CPF: 202.729.588-75 (APELANTE), JULIANO MARQUES RIBEIRO - CPF: 272.076.858-82 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A PARTE DOS ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS POR EX-SÓCIOS. IMPOSSIBILIDADE. MÁ-FÉ CONFIGURADA. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. CELEBRAÇÃO POR AGENTE INCAPAZ. REPRESENTAÇÃO IRREGULAR. PROCURAÇÃO COM CLÁUSULA DE VALIDADE QUE NÃO FOI OBSERVADA. CONTRATO SOCIAL QUE ESTABELECE LIMITAÇÃO AOS ADMINISTADORS. TERCEIRO ADQUIRENTE. NEGLIGÊNCIA CARACTERIZADA. INOBSERVÂNCIA DO TEOR DA PROCURAÇÃO QUE OUTORGAVA PODERES PARA ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A apresentação de impugnação é facultativa, sendo certo que, a sua ausência ou a ausência de impugnação de parte das matérias arguidas em contestação não torna verossímeis os fatos apresentados em defesa.

2. No caso dos autos
, os imóveis foram vendidos por ex-sócios da empresa autora valendo-se da ausência de averbação da mudança societária no órgão competente e de procuração com cláusula de validade.

3. A má-fé dos recorrentes é de clareza hialina, pois mesmo cientes que não eram mais sócios e não possuíam mais vínculo fático com a empresa recorrida efetuaram a venda dos imóveis representando à recorrida.

4.

O argumento de que a venda dos imóveis foi efetuada para quitar eventuais dívidas que a recorrida tinha para com os recorrentes não é apto para dar validade ao negócio jurídico e retirar a má-fé dos recorrentes.

Ora, não se pode a título de existência de dívida se apropriar de bens de terceiros, que seriam devedores, e vender os bens para sanar a eventual dívida, “mutatis mutandis” tal situação se assemelha ao exercício arbitrário das próprias razões, pois os recorrentes buscaram satisfazer a sua pretensão, que julgam legítima, ao arrepio da lei.

5. Contrato social da empresa que
condiciona o poder de alienação/ônus dos bens da sociedade pela administradora à sua atuação em conjunto com mais um sócio, além de prever que o proveito econômico da venda deveria ser revertido em favor da sociedade.

6. A procuração que dava poderes para representação possuía cláusula de validade para alienação dos bens, qual seja a anuência dos demais sócios. No caso não houve anuência dos demais sócios. E
, sendo assim é inconteste que a representação dos sócios da empresa recorrida nos negócios jurídicos em questão é inválida, o que, nos termos do art. 662 do CC, os torna ineficazes em relação à empresa recorrida.

7. S
endo a representação dos demais sócios irregular resta caracterizada a ausência de legitimidade do agente para representar a empresa recorrida nos negócios em questão, o que caracteriza a sua nulidade nos termos do art. 166, I do CC.

8. A presunção de boa-fé em relação aos recorrentes adquirentes deve ceder diante da comprovação de que não observaram o teor da procuração utilizada pelos recorrentes vendedores para efetuar a transação, o que comprova a negligência dos recorrentes adquirentes.

9. Sentença mantida.

10. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
José Carlos Pires Ortega e Carmém Valéria Cassim
(Id. 83965250)

e Recurso de
Apelação interposto por
Salles Imóveis LTDA
e
Roberto Salles de Araújo
(Id. 83965263)

em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, nos autos dos Ação anulatória de negócio jurídico de no 0004190-83.2015.8.11.0006

proposta por
J4 Construtora Incorporadora e Administradora de Imóveis LTDA
, que
com fulcro no artigo 487, I do CPC,

julgou procedente os pedidos iniciais para:
a)
DECLARAR A NULIDADE do negócio jurídico objeto da demanda, representado pela Escritura Pública de Compra e Venda acostada à fls. 56/57, concernente à alienação de dois imóveis de propriedade da Autora registrados sob a matrícula de no 42.659, Livro 02, fls. 01 – F e no 43.798, Livro 02, fls. 01 – F, no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca. Por decorrência, fica declarada a nulidade da referida escritura, assim como o respectivo registro imobiliário;
b)
ratificar a liminar deferida no feito a fim de determinar o afastamento definitivo da Ré Carmen Valéria da condição de sócia administradora da empresa, inclusive sua exclusão do quadro societário.
c)
condenar os Requeridos José Carlos e Carmen Valéria ao pagamento de indenização por danos morais à empresa Autora no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor que deverá ser corrigido monetariamente desde o arbitramento (súmula 362 STJ) e acrescido de juros de mora de 1% desde a data do evento danoso (venda dos imóveis) (súmula 54 STJ). Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais em desfavor da requerida Salles Imóveis LTDA. A sentença ainda condenou os requeridos
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios correspondentes a 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2o, incisos I a IV, do CPC). Do valor apurado, e considerando que um dos demandados não foi condenado no pedido de indenização por danos morais, fica estipulado que 70 % das verbas de sucumbência ficará a cargo dos Requeridos José Carlos Pires Ortega e Carmem Valéria Cassim Ortega e o remanescente de 30 % ficará a cargo da Requerida Salles Imóveis Ltda.

Os primeiros apelantes,
José Carlos Pires Ortega e Carmém Valéria Cassim, requerem a reforma da sentença argumentando:
1)
a boa-fé da empresa adquirente Salles imóveis, bem como de seu sócio administrador;
2)
que foram cumpridos todos os requisitos para a validade do negócio jurídico;
3)
que o valor da venda foi revertida sim em favor da empresa;
4)
a validade da procuração utilizada pelo apelante José Carlos Pires Ortega para assinatura da escritura.;
5)
que os apelados não impugnaram a contestação ofertada pelos recorrentes;
6)
que não agiram de má-fé.

Ao final requerem a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 83965258).

Os segundos apelantes, Salles Imóveis LTDA e Roberto Salles de Araújo, requerem a reforma da sentença argumentando: 1) que agiram de boa-fé;
2)
que não agiram com negligência, eis que tomaram todas as providências para aquisição do imóvel;
3)
que a alienação das cotas pela apelante Carmem Valéria não era pública, e, por este motivo não era de conhecimento de terceiros;
4)
que a procuração usada pelo apelante José Carlos Pires é válida;
5)
que os apelados não impugnaram a contestação ofertada pelos recorrentes;

Ao final requerem a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 83965268).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

J4 Construtora Incorporadora e Administradora de Imóveis LTDA, representada por seus sócios Juliano Marques Ribeiro, Jair Roberto Marques, James Rogério Baptista, Gilberto Carvalho Guimarães, Hildvanio de Morais Estarute, ingressaram ação
anulatória de negócio jurídico de compra e venda com cancelamento de registro público c/c exclusão de sócio e indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada inaudita altera pars

em face de Carmen Valéria Cassim Ortega, José Carlos Pires Ortega, Salles Imóveis LTDA e Roberto Salles de Araújo.

Afirmaram que
são sócios proprietários da empresa Demandante, J4 Construtora, originalmente constituída por cinco sócios, dentre eles, o Requerido José Carlos Ortega.

Relataram que em 02.07.2012 foi realizada a primeira alteração do quadro societário da empresa, retirando da sociedade o Requerido José Carlos Ortega, que foi sucedido pelo terceiro Hildivanio de Morais e Carmen Valéria Cassim Ortega, que passou a ocupar o cargo de sócia administradora da empresa, sendo-lhe conferidos poderes para alienação de bens de propriedade da empresa.

Sustentaram que em 14.02.2014, a Requerida Carmen Valéria teria alienado todas as suas quotas sociais aos Requerentes Jair e Juliano celebrando “contrato de cessão de quotas de sociedade” que a afastava completamente do quadro societário, entretanto, em razão de suposta pendência documental, não foi realiza alteração no contrato social da empresa, tampouco comunicada a mudança às Receitas Federal, Estadual e instituições financeiras.

Alegaram que, inobstante tenham deixado de fazer parte do quadro societário da empresa, José Carlos Pires Ortega e Carmen Valéria Cassim Ortega, imbuídos de má-fé, fraudulentamente e sem legitimidade, teriam ilicitamente promovido a alienação de dois imóveis de propriedade da empresa registrados sob as matrículas de no 42.659 e 43.798, se apropriando indevidamente do proveito econômico obtido com a venda.

Mencionam que a cláusula 5a do contrato social da empresa condicionava o poder de alienação/ônus dos bens da sociedade pela administradora à sua atuação em conjunto com mais um sócio, além de prever que o proveito econômico da venda deveria ser revertido em favor da sociedade.

Asseveram que para suprir a representação de mais um sócio no aludido negócio, os Requeridos se utilizaram do poder de representação outorgados ao Réu José Carlos pelos sócios Jair e James em uma procuração lavrada em 06.06.2012, que tinha por objeto facilitar a representação dos aludidos sócios nos interesses da empresa.

Salientam que embora o Requerido José Carlos tenha se retirado da sociedade, os sócios não promoveram de imediato a revogação do instrumento procuratório, o que foi realizado somente após tomarem conhecimento a respeito da celebração da compra e venda em tela, uma vez que mantinham relação de confiança com a pessoa do Réu de modo que não esperavam que pudesse tomar qualquer atitude que prejudicasse a empresa.

Sustentam que a aludida procuração previa de forma expressa como requisito de validade a assinatura dos demais sócios, o que não foi observado no negócio jurídico em questão, configurando a nulidade da compra e venda firmada.

Mencionam, que no suposto negócio figurou como adquirente Salles Imóveis LTDA, representada pelo sócio administrador Roberto Sales de Araújo.

Ao final requereram a procedência da ação com a confirmação da tutela antecipada para exclusão definitiva da Ré Carmen Valéria da sociedade e do cargo de administradora, a declaração de nulidade do negócio jurídico em tela e a indenização por supostos danos morais experimentados em razão do ato perpetrado pelos Réus, os Demandados Carmen Valéria e José Carlos pela suposta conduta ilícita em celebrar o negócio após deixarem a sociedade, além de apropriarem-se de valores que pertenciam à empresa, e a Ré Salles Imóveis pelo prejuízo culminado da compra e venda. Juntaram documentos.

Após o devido processo legal sobreveio a sentença ora objurgada.

Ante de adentrar ao mérito recurso imperioso realizar uma breve explicação acerca do ocorrido nestes autos:

O Sr. Roberto Salles de Araújo e a empresa Salles Imóveis LTDA interpuseram o Recurso de Apelação em conjunto, todavia em relação ao Sr. Roberto Salles de Araújo o recurso ficou prejudicado e quanto à empresa Salles Imóveis LTDA., não foi conhecido. Explico:

O Sr. Roberto Salles de Araújo, Réu/Apelante faleceu, razão pela qual foi determinada a suspensão do processo para que o patrono providenciasse a regularização processual do “de cujus” (Id.
138107168
). Todavia não ocorreu essa regularização processual; assim,
nos termos do art. 485, IV do CPC, foi julgada extinta a ação em relação ao Sr. Roberto Salles de Araújo (Id. 168603157), e, por consequência
o recurso por ele interposto restou prejudicado
.

Em razão do falecimento do Sr. Roberto Salles de Araújo, o Dr. Alexandre Augusto Vieira, patrono do Sr. Roberto Salles de Araújo, peticionou nos autos informando que “procurou os sucessores do Sr. Roberto De Salles Araújo no intuito de conseguir novas procurações para fazer representar os interesses do espólio ou que os herdeiros lhes informassem quem seria o novo patrono que iriam constituir; porém, não obteve sucesso.”, razão pela qual, requereu a exclusão de seu nome da autuação deste autos.

Nesse contexto, a empresa Salles Imóveis LTDA, que não é unipessoal e também era patrocinada pelo Dr. Alexandre Augusto Vieira ficou sem representação nos autos, razão pela qual foi determinada a regularização processual (Id. 183977655). Todavia a regularização não ocorreu, de forma que o
recurso interposto pela empresa Salles Imóveis LTDA não foi conhecido
(Id. 194666118)

Pois bem.

De inicio esclareço aos recorrentes que o fato da recorrida não ter impugnado parte dos argumentos utilizados em contestação, não torna incontroversos os fatos narrados na peça defensiva.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE DÍVIDA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO DECLARATÓRIO JULGADO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.
- Se a relação jurídica não foi negada pelo requerente, e, se os questionamentos iniciais estão pautados apenas no desconhecimento da dívida, cabe à instituição financeira provar qual a origem do débito que deu ensejo à inscrição nos cadastros restritivos de crédito, como por exemplo, a utilização de cartão de crédito, a realização de empréstimos pessoais, etc...
-
A apresentação de impugnação é facultativa, sendo certo que, a sua ausência não torna verossímeis os fatos apresentados em defesa.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.16.065601-3/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/11/2016, publicação da súmula em 17/11/2016) (Destaquei)

A empresa J4 Construtora, incorporadora e administradora de imóveis LTDA (autora/recorrida) foi constituída pelos sócios James Rogério Baptista, Jair Roberto Marques, Juliano Marques Ribeiro, Gilberto Carvalho Guimarães e José Carlos Ortega, este último recorrente, sendo a sua constituição registrada na Junta Comercial do Estado de MT (JUCEMAT) em 31/08/2010 (Id. 83965232, pág. 31 e seguintes).

Em
13 de junho de 2012
foi realizada a primeira alteração de constituição de sociedade, igualmente registrada na JUCEMAT, na qual o recorrente José Carlos Ortega se retira da sociedade sendo substituído por Carmen Valéria Cassim Ortega, sua esposa, e, por Hildivanio de Morais Estarute (Id. 83965232, pág. 39 e seguintes).

Ainda nessa alteração ficou estabelecido na cláusula 5a que a Sr.a Carmem Valéria Cassim Ortega seria a administradora da sociedade.

Por sua vez a Sr.a Carmem Valéria Cassim Ortega por meio do “contrato de cessão de quotas de sociedade limitada à vista” firmado em
14 de fevereiro de 2014
cedeu as suas quotas aos sócios Jair Roberto Marques e Juliano Marques Ribeiro (Id. 83965232, pág. 44 e seguintes), sendo certo que o Sr. José Carlos Pires Ortega, também recorrente, assinou como anuente; todavia, inobstante o contrato ter sido registrado no 3o Ofício de Notas e Protesto da Comarca de Cáceres-MT, não fora feita a necessária alteração contratual perante a JUCEMAT.

Assim, é incontroverso que a partir da assinatura do contrato em questão a Sr.a Carmem Valéria Cassim Ortega, ora recorrente, não era mais sócia da empresa recorrida, bem como que o Sr. José Carlos Pires Ortega, também recorrente, tinha ciência dessa situação, uma vez que assinou o contrato de cessão de quotas como anuente.

Nesse contexto, os autores ajuizaram a ação buscando a nulidade da venda dos imóveis de matrícula no 42.659 e 43.798.

O imóvel de matrícula no 42.659 foi vendido
em 06 de fevereiro de 2015
pela empresa recorrida J4 Construtora, Incorporadora e Administradora de Imóveis LTDA., que segundo consta da matrícula acostada nos autos foi representada pela Sra Carmem Valéria Cassim Ortega e pelos Sócios Jair Roberto Marques e James Rogério Baptista, estes dois últimos representados pelo Sr. José Carlos Pires Ortega (Id. 83965232, pág. 53).

Por sua vez, o imóvel de matrícula no 43.798 foi vendido
em 06 de fevereiro de 2015
pela empresa recorrida J4 Construtora, Incorporadora e Administradora de Imóveis LTDA que segundo consta da matrícula acostada nos autos foi representada pela Sra Carmem Valéria Cassim Ortega e pelos Sócios Jair Roberto Marques e James Rogério Baptista, estes dois últimos representados pelo Sr. José Carlos Pires Ortega (Id. 83965232, pág. 58).

Da simples análise dos documentos acostados ressai com clareza hialina a má-fé dos recorrentes Carmem Valéria Cassim Ortega e Sr. José Carlos Pires Ortega, bem como a nulidade dos negócios jurídicos entabulados.

Isso é assim porque na data em que foram realizados os negócios jurídicos (
06 de fevereiro de 2015
), a Sra Carmem Valéria Cassim Ortega não era mais sócia da empresa recorrida e nem a representava, pois em
14 de fevereiro de 2014
vendeu as suas cotas aos sócios Jair Roberto Marques e Juliano Marques Ribeiro.

Transcrevo trecho da sentença:

“[...]
Pois bem, do contexto narrado, resta clarividente que na época da celebração do negócio jurídico em tela, que ocorreu em 06.02.2015 (Escritura Pública – fls. 56/57 – id. Num. 36969774 - Pág. 64 a 67) os Requeridos José Carlos Pires Ortega e Carmen Valéria Cassim Ortega, já não tinham vinculação com a empresa Requerente, inobstante a Ré Carmen Valéria tenha permanecido vinculada ao contrato social da empresa por ausência de averbação da alteração contratual em que alienou o total de suas quotas (fls. 43/46 – id. Num. 36969774 - Pág. 44 a Num. 36969774 - Pág. 51), os Réus já não eram sócios da empresa, uma vez que haviam transferido o total de quotas sociais á outros sócios da pessoa jurídica.

Aliás, extrai-se do depoimento pessoal prestado pelos Requeridos, em especial o depoimento da Ré Carmen Valéria, que a sua vinculação enquanto administradora da empresa apenas ocorreu por ausência de averbação da cessão no contrato social fazendo com que houvesse necessidade de colheita da assinatura em transações firmadas pela empresa nesse período. Por outro lado, não existia qualquer vinculação fática, inclusive não havia boa relação ou de confiança entre a Requerida e demais sócios que justificasse a sua atuação para firmar o negócio em tela. [.,.]” (Id. 83965237, pág. 10)

A má-fé dos recorrentes é de clareza hialina, pois
mesmo cientes que não eram mais sócios e não possuíam mais vínculo fático com a empresa recorrida efetuaram a venda dos imóveis representando à recorrida
.

O argumento de que a venda dos imóveis foi efetuada para quitar eventuais dívidas que a recorrida tinha para com os recorrentes não é apto para dar validade ao negócio jurídico e retirar a má-fé dos recorrentes.

Ora, não se pode a título de existência de dívida se apropriar de bens de terceiros, que seriam devedores, e vender os bens para sanar a eventual dívida, “mutatis mutandis” tal situação se assemelha ao exercício arbitrário das próprias razões, pois os recorrentes buscaram satisfazer a sua pretensão, que julgam legítima, ao arrepio da lei.

Destarte, se existiam dívidas deveriam ajuizar a competente ação de cobrança e não vender imóveis da empresa da qual não eram mais sócios.

Inobstante, a má-fé dos recorrentes, é certo que não é possível declarar a nulidade dos negócios jurídicos fundamentando tão somente no fato que a Sra Carmem Valéria Cassim Ortega não era mais sócia da empresa, pois, não houve a devida averbação no registro competente, de forma que nos termos do parágrafo único do art. 1.057 do CC a cessão de quotas não produz efeitos perante terceiros.

Porém, consoante bem apontado na sentença, a nulidade do negócio decorre de não se ter no caso agente capaz, eis que não fora observado a cláusula quinta do contrato social.

A
cláusula 5a do contrato social da empresa
condiciona o poder de alienação/ônus dos bens da sociedade pela administradora à sua atuação em conjunto com mais um sócio
, além de prever que o proveito econômico da venda deveria ser revertido em favor da sociedade. Confira-se:

“
CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade passará a ser exercida pela sócia ora admitida, CARMEN VALÉRIA CASSIM ORTEGA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações sejam em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros.

Parágrafo Primeiro:
A administradora poderá, no entanto, onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sempre em conjunto com 01 (hum) dos sócios
, devendo os recursos obrigatoriamente serem revertidos único e exclusivamente em favor da sociedade.” (destaquei).

Assim, para realizar a venda de um imóvel o negócio de ser firmado pela administradora da empresa em conjunto com 01 (hum) dos sócios, em total conformidade com o art. 47 do CC: “
Obrigam a pessoa jurídica os atos dos administradores,
exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo.
” (Destaquei).

Para realizar a vendas dos imóveis os recorrentes, visando atender ao parágrafo único da cláusula quinta do contrato social utilizaram da procuração outorgada pela empresa recorrida ao Sr. José Carlos Pires Ortega, que assinou as transações em discussão nestes autos.

A procuração dava poderes ao recorrente José Carlos Pires Ortega “para vender a quem interessar, pelo preço e condições que ajustar, com prestação de contas, quais BENS IMÓVEIS urbanos e/ou rurais dentro do território nacional, somente em nome do procurador [...]”.

Todavia expressamente previu que “Esta procuração só terá validade com a apresentação dos documentos que comprovem a propriedade dos imóveis objetos desta, em nome da outorgante,
bem como a assinatura dos demais sócios.
” (Id.83965232, pág. 59- 60, destaquei).

Ocorre que os recorrentes não observaram o requisito de validade estabelecido pela procuração (assinatura dos demais sócios), e, sendo assim é inconteste que a representação dos sócios da empresa recorrida nos negócios jurídicos em questão é inválida, o que, nos termos do art. 662 do CC, os tornam ineficazes em relação à empresa recorrida.

Portanto, é de clareza hialina o defeito na representação, por ausência de assinatura dos demais sócios como expressamente previsto na procuração em questão.

Assim, escorreita a sentença ao afirmar que “
em decorrência da invalidade da representação e anuência dos referidos sócios, conclui-se que a compra e venda em questão foi firmada apenas pela então administradora da empresa, que não tinha poderes para promover a alienação de bens da sociedade desacompanhada de outro sócio, portanto, não sendo cumprido o requisito estabelecido pelo contrato social.” (Id. 83965237, pág. 14)

Logo, sendo a representação dos demais sócios inválida nos negócios em questão, resta evidente a ofensa ao parágrafo único da cláusula 5a do contrato social, pois não há como tão somente a administradora celebrar o negócio jurídico, porquanto, de forma isolada não teria poderes para alienar os imóveis.

No caso dos autos é patente a afronta ao artigo 47 do CC, pois não houve a observância dos limites estabelecidos no ato constitutivo, na medida em que os negócios jurídicos não foram realizados conforme determinado no parágrafo único da cláusula 5a, eis que a representação do demais sócios foi irregular.

E, sendo a representação dos demais sócios irregular resta caracterizada a ausência de legitimidade do agente para representar a empresa recorrida nos negócios em questão, o que caracteriza a sua nulidade nos termos do art. 166, I do CC:

“
Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;”

Ao arremate, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, sendo certo que desde há muito tempo o STJ entende que “o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
inexistindo a exigência de sua expressa referência no acórdão impugnado
.”

(STJ - EDRESP 162608/SP - Corte Especial - Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16/06/1999 - DJU 16/08/1999). (Destaquei).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por José Carlos Pires Ortega e Carmém Valéria Cassim.

Majoro os honorários determinados pelo juízo “a quo” para
18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa
nos termos do art. 85, §11o do CPC, valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado.
E, mantenho a divisão das verbas sucumbências consoante determinado na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024